Tribunal: TJES
Processo: 5002175-12.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002175-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON SOARES DE ARAUJO e outros (2)
RECORRIDO: CREUZA SOARES VENTURIN
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2640147).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NILSON SOARES DE ARAÚJO,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
c)
que o recorrente não foi regularmente citado, visto que quem recebeu e assinou o AR foi pessoa estranha ao processo;
d)
que deve ser reconhecida a nulidade de citação;
e)
que, por conta da nulidade de citação, faz seus pedidos e junta novas provas na fase recursal;
f)
que houve o pagamento do valor de R$12.750,00 de forma extrajudicial junto à administradora do contrato de locação;
g)
que houve má-fé por parte da recorrida, visto que não informou acerca dos pagamentos extrajudiciais;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve ser condenado pela inadimplência contratual relativa aos valores de aluguel não pagos, além dos encargos, se tal situação enseja o pagamento de multa contratual e se realmente houve o pagamento extrajudicial apontado pelo recorrente.

A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que o recorrente e os demais requeridos, de forma solidária, façam o pagamento do aluguel referente aos meses de janeiro de 2021 a maio de 2021, além do pagamento das obrigações acessórias relativas ao contrato e a multa contratual.

Na contramão, a parte recorrente aduz que não foi regularmente citada, devendo ser invalidados todos os atos posteriores à citação e declarando nula a sentença. Ademais, alega que realizou o pagamento extrajudicial da quantia de R$12.750,00 junto à administradora do contrato de locação, e que a parte recorrida agiu de má-fé ao não informar tal fato.

Primeiramente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (IDs. 2640135 até 2640138) que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, de pronto necessário se faz esclarecer acerca da preliminar arguida pela recorrente de nulidade da citação.

Isto porque,
observa-se nos autos, que a assinatura presente no AR é de terceiro estranho ao processo
, e, nos termos do artigo 242 do Código de Processo Civil, a citação deverá ser pessoal, a fim de validar o ato.

Contudo, o recorrente comprovou que o AR foi recebido por terceira pessoa -
Mariza Moreira
- que não faz parte do rol de presentes no processo, conforme documento acostado aos autos (ID 2640031).

Desse modo, tenho que
o recorrente não foi validamente citado, pois o aviso de recebimento (ID 2640031) além de não ter sido assinado por ele, foi assinado por terceira pessoa estranha ao processo.

Nesta esteira, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA -
Sem a citação do réu a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide de todos os requeridos padeça de vício de nulidade insanável.
- Realizada citação via correio, o aviso de recebimento deve ser assinado pessoalmente pelo demandado, sob pena de nulidade, nos termos do que dispõe o art. 223, parágrafo único, do CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.13.000464-2/001 - COMARCA DE MONTE AZUL - APELANTE(S): BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - APELADO(A)(S): EDIMEIA MARIA ANTUNES, FRANCIANE DOS SANTOS FREITAS ANTUNES, FREITAS E ANTUNES CONFECÇÕES LTDA - ME (TJMG - Apelação Cível 1.0429.13.000464-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (original sem destaque)

Assim, a citação não é mera formalidade, mas a forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do nosso ordenamento jurídico processual, quais sejam: ampla defesa e contraditório.

Desta forma, considerando-se a violação do devido processo legal pela invalidade da citação levada a efeito nos autos, é de rigor que os atos praticados após tal ato tenham a nulidade declarada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
a preliminar de nulidade processual arguida pela recorrente para declarar a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após a citação inválida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem condenação em custas, honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RÉUS REVÉIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$10.334,23 PELOS ALUGUÉIS, ENCARGOS E MULTA CONTRATUAL. CITAÇÃO MANIFESTAMENTE INVÁLIDA. CONSTATAÇÃO DE QUE O AVISO DE RECEBIMENTO (AR) FOI ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA, BEM COMO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O ATO INVÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.